Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725239-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARIA DE JESUS ANTONIO DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução, Processo no 0725893-45.2021.8.07.0001, em que litiga com MARIA DE JESUS ANTONIO DE FARIAS, determinou a emenda à inicial, tendo em vista que: i) o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento que não contenha a assinatura de duas testemunhas não é título executivo extrajudicial apto a embasar a execução (RECURSO ESPECIAL No 1.823.834 - BA), ainda que o documento seja denominado cédula de crédito bancário; ii) não é possível constatar, do exame do título, a regularidade dos descontos e do repasse ajustado, nem a certeza e liquidez do contrato (ID 27908816). Em suas razões recursais (ID 27908814), o agravante assevera que não foi observado pelo magistrado singular, o disposto no art. 29 da Lei n. 10.931/04, que reconhece a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, não sendo exigível a assinatura de duas testemunhas para que seja apurada a veracidade, a executividade e a validade do título, mormente em se tratando de documento eletrônico. Cita julgados. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão agravada. Preparo comprovado (ID 27908819). Intimado para se manifestar sobre o conhecimento do recurso, não houve requerimento do agravante. Relatados, decido. Inicialmente, verifico que, segundo a tese firmada no julgamento do Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC deve ser mitigada nas situações em que a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação reste configurada, como no caso em análise. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, ao contrário do que foi consignado pelo Juízo a quo, tratando-se de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.931/2004, a assinatura de duas testemunhas não é requisito essencial para a caracterização do documento como título executivo, conforme se infere dos arts. 28 e 29 da mencionada lei. Nesse sentido confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada. Precedentes. 2. Hipótese em que não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863244/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DISPENSA. EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE DESCONTO DE ALGUMAS PRESTAÇÕES. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. Atendidos os requisitos previstos no artigo 29, da Lei no 10.931/04, a cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial, apto a embasar a execução. A cédula de crédito bancário, para se constituir em título executivo, não requer a assinatura de duas testemunhas. Considerando que o contrato de empréstimo, com pagamento a ser realizado mediante desconto em contracheque, continuou sendo executado, com a realização de descontos mensais das prestações em folha de pagamento, não se verifica o vencimento antecipado. Assim, não pode o exequente exigir o valor referente ao vencimento antecipado do contrato. Nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Excepcionalmente, diante do patente excesso de execução, questão de ordem pública, pode o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que a execução não esteja garantida. Diante da peculiar situação em análise, deve-se atribuir efeito suspensivo aos embargos quanto ao valor relativo ao vencimento antecipado, sob pena de a execução tramitar com a cobrança de valor em excesso e prejudicar o executado. (Acórdão 1157468, 07225479420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 21/3/2019.) PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DESNECESSIDADE DE TESTEMUNHAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. 1. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 29 da Lei n° 10.931/04, o documento receberá tratamento de Cédula de Crédito Bancário. 2. Nos termos do artigo 28 desta mesma lei, a Cédula de Crédito Bancário possui força executiva própria, o que atrai a incidência do inciso XII do artigo 784 do Código de Processo Civil, sendo considerado título executivo extrajudicial. 3. A exigência de assinatura por duas testemunhas, prevista no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, somente seria necessária se o título não preenchesse os requisitos do artigo 29 da Lei n° 10.931/04, o que não é o caso dos autos. 4. Deu-se provimento ao recurso para determinar o regular processamento no juízo de origem. (Acórdão 1353236, 07002034820208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 16/7/2021) Não se olvida que existe divergência jurisprudencial quanto ao tema, conforme julgado destacado pelo magistrado singular na decisão recorrida, devendo a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso; contudo, nesta análise preliminar, reputo que os autos possuem elementos que permitem concluir pela higidez dos contratos celebrados, especialmente, em razão dos descontos da prestações dos empréstimos consignados que vêm sendo realizados há anos, segundo se verifica dos extratos que instruem a petição inicial. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, uma vez que foi determinada a emenda à petição inicial sob pena de indeferimento, deve ser antecipada a tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para afastar a determinação de emenda à petição inicial em razão da ausência de duas testemunhas no título executado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator